Tribunal: TJDFT
Processo: 0733229-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. FALTA DE FUNDAÇÃO. REJEIÇÃO. PROCESSO DE INVENTÁRIO. BEM ADQUIRIDO POR HERDEIROS COM RECURSOS DO DE CUJUS. ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO. REMESSA ÀS VIAS ORGINÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que no processo de inventário determinou a colação de bem adquirido pelas herdeiras com recursos doe de cujus.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a aquisição do bem constitui doação ou adiantamento de legítima.
III. Razões de decidir
3. A objeção acerca da suposta falta de fundamentação não procede, visto que o magistrado não está obrigado a apreciar, um a um, todos os argumentos das partes, desde que tenha apresentado fundamentos suficientes a solucionar a lide, o que ocorreu no caso em apreço.
4. A doação de ascendentes a descendentes, ou de um cônjuge a outro, via de regra, é considerada adiantamento do que lhes cabe por herança, exceto expressa afirmação de que o bem doado está incluído na parte disponível da esfera patrimonial do doador, caso em que é dispensável que seja abatido do quinhão devido ao herdeiro contemplado, ou seja, não há necessidade de ser trazido à colação (CC, art. 544 e 2.005).
5. O quadro delineado é o de que se trata de doação do genitor às filhas, visto que não foi inserida na escritura pública de compra e venda qualquer informação de que o bem seria proveniente da parte disponível do de cujus, ressalte-se, o interveniente pagador.
6. O quadro probatório não permite afirmar, com segurança, que se trata de adiantamento de legítima, cuja convicção para ser formada depende de outras provas, de maneira que a questão não pode ser resolvida nos próprios autos do inventário.
7. A hipótese é de a parte buscar resolver a questão nas vias ordinárias e, caso obtenha sucesso em sua pretensão, o bem estará sujeito à sobrepartilha, nos termos do art. 669, III, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O bem adquirido pelos herdeiros com recursos do de cujus deve ser trazido à colação, porque não comprovado que se trata de adiantamento de legítima.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 612 e 669, III, CC, art. 544 e 2.005.